Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. REDUÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. OUTRO FILHO DEPENDENTE. PLANEJAMENTO FAMILIAR.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. A sentença avaliou de forma precisa e específica a situação econômica do alimentante, considerando as alegações e os documentos apresentados.
3. A incapacidade financeira do alimentante não foi demonstrada e, por isso, a obrigação alimentar deve ser mantida nos termos estabelecidos na sentença.
4. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/1996). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
5. Recurso conhecido e não provido.